Tribunal: TJMT
Processo: 0037606-44.2009.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037606-44.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ANTONIO DAN - CPF: 166.217.948-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), RAPHAEL RODRIGO LACERDA SILVA - CPF: 806.642.375-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SINTEP CUIABÁ - ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO AFASTADA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - ELEVAÇÃO DE NÍVEL - PAGAMENTO DEVIDO DESDE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PRECEDENTES DO TJMT - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
- CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 - RECURSO DESPROVIDO
.

1. O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso/MT - SINTEP/MT possui legitimidade ativa para a defesa dos interesses da categoria que representa, em especial na hipótese de direitos individuais homogêneos que decorrem do não pagamento de crédito já reconhecido pela Administração.

2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo suficiente impugnação dos fundamentos da sentença, a mera repetição da contestação nas razões do recurso de apelação não basta para impedir o conhecimento do recurso, ao argumento de ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp n. 2.014.740/TO).

3. O direito ao recebimento da promoção por elevação de nível, já reconhecido pelo Município e devido desde a data do requerimento administrativo, terá seu montante apurado em liquidação de sentença, com observância dos consectários legais fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até a edição da EC n.o 113/2021 e, após a publicação desta, com aplicação da Taxa Selic.

4. Não demonstrada alteração na capacidade financeira do Sindicato beneficiário a justificar a revogação da gratuidade judiciária, resta inalterada a concessão do benefício, cujos efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais.

5. Recurso de Apelação desprovido. Sentença retificada, em sede de Reexame Necessário, apenas em relação aos consectários legais, ratificados os seus demais termos, por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença sujeita a Reexame Necessário proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO
, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, reconhecendo o direito dos servidores representados pelo ora Apelado ao recebimento dos valores retroativos referentes à elevação de nível na carreira, a partir da data do requerimento administrativo, condenando o
MUNICÍPIO
/Apelante ao
pagamento dos respectivos valores, apurados na liquidação da sentença por simples cálculo (art. 509, §2o, CPC), atualizados segundo o IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela, e acrescidos de juros moratórios de 0,5% ao mês, desde a citação válida, nos termos do Tema 905 do STJ (id. 126970213, pp. 70/72).

Em suas razões recursais (id. 126970214, pp. 10/37), antes de adentrar ao mérito, o Apelante suscita a ilegitimidade da parte autora/Apelado, alegando tratar-se o caso de defesa de direitos heterogêneos.

Em seguida, impugna a justiça gratuita concedida ao
SINDICATO

Apelado, alegando a inexistência de prova da hipossuficiência, bem ainda que haveria elementos de convicção em sentido oposto, postulando pela aplicação da Súmula 481 do STJ.

No mérito, defende a inocorrência de ato ilícito por parte do
MUNICÍPIO
, ao argumento de que a Portaria SMGE n.o 1424/2013, amparada pela Lei Complementar n.o 225/2010, teceu diretrizes para os atos da Administração, razão pela qual não poderiam ser tidos como ilícitos.

Ao final, postula o provimento do Recurso a fim de reconhecer a ilegitimidade do Autor e extinguir o feito sem resolução do mérito, ou, caso superada a preliminar, sejam rejeitados os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões (id. 126970224), o Apelado argui preliminar de inadmissibilidade do recurso pela aplicação do princípio da dialeticidade, alegando que a peça recursal é idêntica à contestação.

Defende seu direito à gratuidade da justiça, alegando tratar-se de pessoa jurídica sem fins lucrativos, de modo que faz jus ao benefício, independentemente de prova, porque a presunção é a de que não pode arcar com as custas e honorários do processo, cabendo à parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica.

Rebate, também, a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Apelante, sob o argumento de que se trata de defesa de direitos individuais homogêneos, e não heterogêneos.

No mérito, defende a manutenção da sentença hostilizada, alegando, em síntese, que a Lei Complementar n.o 093/2003 determina que o prazo para análise dos requerimentos dos servidores públicos seja de cinco dias, bem como que o
MUNICÍPIO
, ao extrapolar consideravelmente o tempo razoável e necessário para análise de feitos desta natureza, atenta contra o princípio constitucional da eficiência e da razoabilidade, descritos no art. 37 da Constituição Federal, desvirtuando o interesse público da Administração.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 127517651).

Certidão de tempestividade em id. 126970222.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Nesta preliminar o
MUNICÍPIO

Apelante argui a ilegitimidade do
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO
para figurar no polo ativo da ação, alegando que o Apelado postula direitos individuais completamente heterogêneos entre si, uma vez que a elevação de nível depende de comprovação de “habilitação específica”, conforme reconhecido na própria sentença.

Sem razão o
MUNICÍPIO
Apelante
, pois, ao contrário do que alega, a matéria objeto da demanda diz respeito apenas ao termo inicial do pagamento da elevação de nível
já deferida pela Administração
: se a partir da data do requerimento administrativo, como constou na sentença, ou a partir da portaria que concedeu o direito ao benefício, como pretende o Apelante.

Tratam-se, portanto, de direitos individuais
homogêneos
, que são interesses ou direitos individuais que decorrem de origem comum, no caso,
o não pagamento de crédito já reconhecido pela Administração
.

Frise-se que no art. 8o, III, da Constituição Federal consta, de forma expressa, a possibilidade de o Sindicato propor ações para tutelar direitos individuais da classe, como se vê:

“
Art. 8o - É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: (...)

III -
ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses
coletivos
ou

individuais

da categoria
, inclusive em questões judiciais ou administrativas
; (...)” (g.n.)

De todo modo, a legitimidade do
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO
para defender os interesses da categoria que representa já foi em muitas oportunidades reconhecida por este Sodalício. A exemplo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINARES
DE
ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO - REJEIÇÃO

-
ELEVAÇÃO DE NÍVEL
- PAGAMENTO DEPOIS DE MESES OU ANO - COMPROVAÇÃO EM PARTE - DIREITO AO RECEBIMENTO DO MONTANTE RETROATIVO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

- JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 DO STF - RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
. Este Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, decidiu que o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso/MT - SINTEP/MT - possui registro no Ministério do Trabalho e Emprego, bem como o registro civil, passando a ser sujeito de direito e, de consequência,
possui legitimidade ativa para a defesa dos interesses da categoria que representa
. Demonstrado que o ente público municipal deixou de pagar os valores, referentes à elevação de nível de um dos servidores substituídos, na data do protocolo do requerimento que pleiteou o direito, deve ser mantida a sentença no ponto que o condenou a efetuar a quitação de tal quantia.” (TJMT. N.U 0020821-70.2010.8.11.0041, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA - PRELIMINARES: 1- AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - 2-
ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO
–
SINTEP
-

3 - LITISPENDÊNCIA, CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL --
REJEITADAS
- MÉRITO
- (...) Ainda que a parte não tenha produzido uma peça primada pela boa técnica se ela atacou a sentença, consignando os motivos pelos quais entende pela reforma do decisum, deve ser conhecido seu recurso.
O Sindicato tem legitimidade para ajuizar ação na defesa de direitos individuais homogêneos da categoria
. (...).”
(TJMT. N.U 0037836-47.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Vice-Presidência, j. 10/12/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Apelante.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR

INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Egrégia Câmara:

O Apelado, por sua vez, argui preliminar de inadmissibilidade do recurso pela aplicação do princípio da dialeticidade, alegando que a peça recursal é idêntica à contestação.

Sem razão também o Apelado, pois ao contrário do que afirma o
SINDICATO
, ofende o princípio da dialeticidade a Apelação que, limitando-se a reproduzir
ipsis litteris
os termos da contestação, não faz qualquer menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou a procedência do pedido, o que não ocorreu na hipótese destes autos, em que o Apelante expôs - ainda que brevemente - no tópico
“DA INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO MUNICÍPIO”
, as razões pelas quais pretende que seja modificada a sentença. (id. 126970214, p. 36).

De todo modo, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a mera repetição da contestação nas razões do recurso de Apelação, quando suficientemente impugnados os fundamentos da sentença, não é suficiente para impedir o conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Veja-se:

“Esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual a
mera repetição dos termos da petição inicial ou da contestação, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade
,
devendo haver, contudo, a
impugnação suficiente

dos fundamentos da sentença,
como ocorreu no caso dos autos
”
(STJ. AgInt no AgInt no REsp n. 2.014.740/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13/3/2023, DJe 16/3/2023.) (g.n.)

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo Apelado.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Superadas estas questões preliminares, tem-se dos autos, como relatado, que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
pretende que seja provido o seu recurso para o fim de que seja integralmente reformada a sentença hostilizada, rejeitando-se os pedidos formulados na inicial.

Assim, cinge-se a presente Apelação a se verificar o termo inicial para o pagamento da elevação de nível já reconhecida pelo Município, se incidente a partir da data do requerimento administrativo como constou na sentença, ou a partir da portaria que concedeu o direito ao benefício, como pretende o Apelante.

Do cotejo dos autos, concluo que o recurso não comporta provimento e a questão restou bem elucidada na sentença recorrida, tal como se afere da fundamentação com parte infratranscrita:

“(...) Consoante relatado, a controvérsia veiculada neste feito consiste em apurar se os servidores públicos representados têm direito ao recebimento da diferença de remuneração decorrente da elevação de nível na carreira desde a data do pedido administrativo ou, subsidiariamente, desde a publicação da Portaria de deferimento do pleito, uma vez que o Município de Cuiabá demorou cerca de 1 (um) ano para efetivar as elevações de níveis e, no caso dos servidores ora representados (fl. 10), não efetuou o pagamento das parcelas anteriores à data da efetivação do benefício.

(...)

Nessa ordem de ideias, ao prolatar a decisão final no respectivo processo administrativo, concedendo ao servidor a elevação de nível, a Administração Pública reconhece que os documentos apresentados pelo solicitante eram suficientes para demonstrar o seu direito à elevação na carreira desde a data do protocolo do requerimento administrativo.

Dessa forma,
é a partir da data do pedido administrativo que devem surtir os efeitos financeiros da ascensão na carreira, e não apenas da data da Portaria de deferimento ou da efetiva concretização da elevação de nível
.

Por consequência,
o servidor não pode ser penalizado com a demora da Administração Pública na análise do requerimento administrativo
, posto que a manifestação positiva da Administração Pública, em casos dessa natureza, tão somente vem a culminar com o
reconhecimento de um direito preexistente
.

Nessa toada, ao retardar o início da produção dos efeitos financeiros da elevação de nível, fixando-a em data diversa daquela do requerimento administrativo (em que se pleiteia direito já adquirido),
a Administração ultrapassa os limites de sua discricionariedade e invade o campo da arbitrariedade, sem pesar pelo primado da segurança jurídica, da confiança, da razoabilidade e proporcionalidade, à medida que deixa o servidor absolutamente à mercê da benevolência do Administrador em analisar o seu pleito e efetivar seu direito
.

(...)

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo
PROCEDENTE
o pedido formulado pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO, para
reconhecer o direito dos servidores ora representados (fl. 10) ao recebimento dos valores retroativos referentes à elevação de nível na carreira,
a partir da data do requerimento administrativo
.

Assim, CONDENO o MUNICÍPIO DE CUIABÁ ao pagamento dos respectivos valores, os quais deverão ser apurados por simples cálculo (art. 509, §2o, CPC), serão atualizados segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (
IPCA-E
), a partir do vencimento de cada parcela, e acrescidos de juros moratórios de 0,5% ao mês, desde a citação válida, nos termos do
Tema 905 do STJ
, uma vez que se trata de parcelas anteriores a julho de 2009.

Sem custas, nos termos do art. 3o, I, parte final, da Lei Estadual no 7.603/01.

Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser definido no momento de liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Esta sentença ESTÁ sujeita a reexame necessário, de modo que, não interposta a apelação no prazo legal, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos termos do artigo 496, inciso I, §1o, do CPC.

(...)” (id. 126970213, pp. 70/72) (g.n.)

De fato, não merece reparo a sentença quando reconheceu o direito ao recebimento dos valores decorrentes da elevação de nível desde a data do requerimento administrativo, considerando que a Lei Municipal n.o 4.594/2004 - Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria de Educação de Cuiabá - garante, em seu art. 5o, a percepção dos valores decorrentes da elevação de nível na carreira aos que comprovarem a nova habilitação. Veja-se:

“Art. 5o A promoção do Profissional da Educação, de um nível para outro imediatamente superior ao que ocupa na sua carreira,
dar-se-á em virtude da nova habilitação específica alcançada pelo mesmo e devidamente comprovada
.”
(g.n.)

Inviável, no caso, se mostra a análise dos argumentos trazidos pelo Apelante, quando sustenta a legalidade dos seus atos com base na Portaria SMGE n.o 1424/2013, a estabelecer em seu art. 1o que
“todo e qualquer direito relativo a servidores da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Cuiabá
somente surtirá seus efeitos legais a partir da data de publicação da respectiva portaria de concessão
, ressalvados os casos em que a lei dispuser de forma diversa, bem como aqueles direitos cuja natureza prescinde de publicação formal”
.

Trata-se de afirmativa trazida apenas em sede recursal, invocando uma Portaria de 2013 para justificar a falta de pagamento de benefícios de elevação de nível já reconhecidos desde 2009, quando foi proposta a ação, cuja análise, nesta fase procedimental, importaria em supressão de instância, não se podendo olvidar da inegável ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, já que não se propiciou à parte ora Apelada a manifestação a respeito.

Assim, deve prevalecer o entendimento já sedimentado neste e. Sodalício quanto ao termo inicial para o pagamento do benefício, ou seja, da data do requerimento administrativo, pois, como bem constou na sentença recorrida:

“
o servidor não pode ser penalizado com a demora da Administração Pública na análise do requerimento administrativo
, posto que a manifestação positiva da Administração Pública, em casos dessa natureza, tão somente vem a culminar com o
reconhecimento de um direito preexistente
” (id. 126970213, p. 71) (g.n.)

Nesse mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO, DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM, E DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO - REJEITADAS -
ELEVAÇÃO DE NÍVEL
- PAGAMENTO DEPOIS DE MESES OU ANO - COMPROVAÇÃO -
DIREITO AO RECEBIMENTO DO MONTANTE RETROATIVO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

- RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DESPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE, NO REEXAME.
Sendo o sindicato cadastrado e registrado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, tendo como base territorial o Estado de Mato Grosso, não há falar-se em ilegitimidade ativa para pleitear a verba retroativa, concernente à elevação de nível dos servidores substituídos. O Sindicato, nos termos do artigo 8o, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, pode propor ações para tutelar direitos individuais da classe.
Comprovado que o ente público municipal deixou de pagar os valores, referentes à elevação de nível dos servidores substituídos,
na data do protocolo do requerimento que pleiteou o direito
, deve ser mantida a sentença que o condenou a efetuar a quitação de tal quantia
. Imperiosa a adequação do julgado, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral, tratada no RE No. 870.9477 (TEMA 810) e entendimento firmando em recurso repetitivo RESP No. 1.495.146/MG (Tema 905), que trata da questão associada aos atualização dos valores de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública.”
(TJMT. N.U 0017891-16.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Vice-Presidência, j. 12/02/2020, DJe 21/02/2020) (g.n.)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REJEITADA -
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

- DIFERENÇA FINANCEIRA DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL - DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
- CONSECTÁRIOS LEGAIS - CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - HONORÁRIOS - ADEQUAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA
.
O termo inicial para o pagamento dos retroativos atinentes à progressão de nível retroage à data do requerimento administrativo
. Os valores devidos pela Fazenda Pública devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela - parâmetro estabelecido pela legislação vigente - e, a partir de 30.6.2009, data da entrada em vigor da Lei n o 11.960/09, que deu nova redação ao 1o-F, da Lei 9.494/97, a correção monetária deve-se dar com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25.3.2015, após o que, deverá ser utilizado o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). Os juros moratórios devem ser calculados ao percentual de 0,5% ao mês, a partir da citação e, após 30.6.2009, aplicados os índices da caderneta de poupança, como determinado no ato sentencial. A condenação contra a Fazenda Pública deve pautar-se nos critérios de equidade e proporcionalidade.”
(TJMT. Apelação/Remessa Necessária 69139/2016, N.U 0011837-34.2009.8.11.0041, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/09/2017, DJe 26/09/2017) (g.n.)

No que tange

à impugnação quanto à justiça gratuita concedida ao
SINDICATO

Apelado
, o
MUNICÍPIO

alega a inexistência de prova da hipossuficiência, bem como que haveria elementos de convicção em sentido oposto, razão pela qual postula a aplicação da Súmula 481 do STJ.

De fato, é entendimento sumulado pelo STJ que a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende da precariedade de sua situação financeira, inexistindo presunção de insuficiência de recursos.

Ocorre que a gratuidade da justiça foi concedida ao
SINDICATO

Apelado em
11/12/2009
(id. 126970212, p. 132), e, depois disso, não se vê dos autos qualquer fato novo capaz de alterar a decisão do Juízo
a quo
, e, ao contrário do que afirmado em suas razões recursais, não consta a
“impugnação ao valor da causa”
, com
“pedido de quebra do sigilo fiscal e apresentação dos livros contáveis do SINTEP afim de aferir seu direito ao benefício da justiça gratuita”
(id. 126970214, p. 30), não logrando demonstrar que tenha ocorrido alteração na capacidade financeira do Apelado que justifique a revogação do benefício concedido, cujos efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 582062/PR).

Com tais considerações,
não há razão para modificar a sentença no ponto que reconheceu o direito dos substituídos do Apelado
ao recebimento dos valores referentes à elevação de nível já deferidos, desde a data do requerimento administrativo, a serem apurados em sede de liquidação
,
de acordo com os parâmetros fixados na sentença e neste Recurso/Reexame Necessário sob os auspícios da gratuidade judiciária.

REEXAME

NECESSÁRIO

Em sede de Reexame Necessário, analisando a sentença em sua integridade, observo que os consectários legais foram ali fixados de acordo com os parâmetros consolidados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Contudo, a partir da edição da Emenda Constitucional n.o 113/2021 - norma de aplicação imediata -, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic.

Desse modo, faz-se necessário adequar a condenação aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores e na EC n.o 113/2021, devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados com a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ,
até 08/12/2021
e, a partir daí,
aplicar somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora
, sem que isso implique violação ao princípio
non reformatio in pejus
, tendo em vista o caráter vinculativo desse entendimento, bem como por tratar-se de matéria de ordem pública, conforme jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. ALTERAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRECEDENTES
. 1.
A correção monetária, por se tratar de consectário legal da condenação, possui natureza de ordem pública, cognoscível de ofício, razão pela qual a alteração do índice adotado, em Reexame Necessário, não caracteriza reformatio in pejus
.
Precedentes: AgInt no REsp 1.883.895/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.12.2020; AgInt no REsp 1.575.087/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Primeira Turma, DJe 19.11.2018; AgInt nos EDcl no REsp 1.613.593/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4.5.2017.
2. Agravo Interno não provido.”
(STJ. AgInt no REsp n. 1.962.024/SP, Relator: Min.
Herman Benjamin
, Segunda Turma, j. 28/3/2022, DJe 12/4/2022.) (g.n.)

Assim, no momento de liquidação do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos citados precedentes, considerando a natureza da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto, porém a ele
NEGO PROVIMENTO

retificando
, contudo,
a sentença
, em sede de
Reexame Necessário
, apenas quanto aos índices dos consectários legais, que deverão observar os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, após o que deverá incidir somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.o 113/2021, ratificando seus demais termos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, que deverão ser fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC
(STJ. EDCL no REsp 1.785.364/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 06/04/2021)
, observada a majoração prevista no art. 85, § 11o, do CPC, tendo em vista o improvimento do presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023